Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENCERRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela vara criminal comum em face do juizado especializado em violência doméstica, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de estupro de vulnerável e registro não autorizado de intimidade sexual.
2. A vítima, mulher, relatou que o agressor, seu ex-companheiro e colega de trabalho, aproveitou-se de sua vulnerabilidade psicológica para forçar relação sexual, gravando o ato sem autorização.
3. Após o ocorrido, a vítima bloqueou o agressor, sofreu crise nervosa e foi afastada do trabalho, tendo solicitado medidas protetivas e atendimento multidisciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados, praticados após o fim de relação íntima de afeto, caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, de modo a justificar a competência do juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 protege mulheres em situação de vulnerabilidade, independentemente da atualidade do vínculo afetivo ou da coabitação.
5. A relação íntima de afeto anterior, ainda que encerrada, criou contexto de proximidade e confiança instrumentalizado pelo agressor, caracterizando violência baseada no gênero.
6. A vítima relatou que o agressor, ciente de sua fragilidade, ingressou em sua residência sob pretexto de auxílio, forçando relação sexual e ignorando sinais de dor e sangramento.
7. A conduta descrita indica abuso de poder e objetificação do corpo feminino, elementos caracterizadores da violência de gênero.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de violência praticada por ex-companheiro, mesmo após o término da relação, quando persistem laços de confiança ou dependência emocional.
9. A especialização do juízo visa garantir a efetividade das medidas protetivas e a adequada proteção da mulher vítima de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento: "1. A relação íntima de afeto encerrada não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, quando persistem laços de confiança ou dependência emocional usados para prática de violência contra a mulher. 2. A competência para processar e julgar casos de violência de gênero é do juízo especializado, ainda que o vínculo afetivo entre as partes esteja encerrado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1781123, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe 17.11.2023; TJDFT, Acórdão n. 1968414, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 21.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 2010112, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, DJe 30.06.2025.